Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
direito do consumidor. seguro de vida. cobertura ampla. inversão do ônus da prova. não comprovação dos termos do contrato. ausência de juntada da proposta assinada pelo segurado. violação do dever de informação. sentença reformada.
1. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor e um dos principais instrumentos de sua defesa. Cuida-se de direito processual, diretamente vinculado à impossibilidade ou dificuldade fática e econômica do consumidor de provar o fato constitutivo do seu direito.
2. No caso, houve a inversão do ônus da prova, determinando-se que a ré juntasse aos autos a proposta assinada pelo segurado, sob pena de arcar com o ônus de não produção dessa prova, tendo em vista que a parte autora, beneficiária do seguro de vida, é hipossuficiente, pois não possuí a cópia da proposta de seguro subscrita pelo falecido.
3. A Circular Susep n. 74/1999 determina que a proposta de adesão securitária deve permanecer em guarda da instituição seguradora, possibilitando-se dirimir eventual divergência sobre o alcance do contrato entabulado com o consumidor.
4. No caso, não restou evidenciado, de forma irrefutável, que o falecido, ao contratar o seguro, teve acesso à informação. Não há nos autos qualquer documento assinado pelo segurado ou ao menos outro dado que se permita inferir a ciência do falecido quanto ao integral teor do contrato celebrado. Verifica-se violação do dever de informação e ao princípio da transparência, previstos, respectivamente, no art. 6o, inciso III, e art. 4o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A cobertura no contrato de seguro de vida é ampla, de modo que ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistindo má-fé (a exemplo da sonegação de informações acerca de eventuais doenças preexistentes quando do preenchimento do questionário de risco) ou suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário.
6. “As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.” (AgInt no REsp 1728428/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)
7. Apelações providas.